Tribunal: TJES
Processo: 5009548-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009548-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PAULO LUIZ LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. MÉTODO E MATERIAIS INDICADOS. DIVERGÊNCIA DA JUNTA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA MÉDICA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não há que se falar em perda superveniente de interesse recursal por suposto cumprimento da ordem judicial liminar, uma vez que a responsabilidade nas tutelas de urgência é objetiva, ou seja, caso o aprofundamento da cognição implicasse alteração de posicionamento e, assim, a revogação da decisão, restaria a possibilidade de liquidação das perdas e danos. Precedente do TJES.

2. A divergência quanto à essencialidade e eficácia do tratamento médico pleiteado pelo segurado de plano de saúde impõe a necessidade de ampliação da instrução, em especial com a realização de perícia médica para aferição das questões técnicas afetas ao caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009548-96.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO : MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE OAB ES16110A

RECORRIDO : PAULO LUIZ LIMA JUNIOR

ADVOGADO : JAMILLY DE OLIVEIRA GUASTI - OAB ES34865-A

MAGISTRADO : MAURICIO C. RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

1. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO.

Em preliminar recursal, a parte Agravada suscitou a perda do objeto do recurso, caracterizada pelo deferimento da liminar pretendida pela interessada e, ainda, pelo cumprimento da determinação.

Todavia, a circunstância não desnatura o interesse no processamento do recurso.

Explico brevemente.

Cândido Rangel Dinamarco define:

Só há o
interesse-necessidade
quando, sem o processo e sem o exercício da jurisdição, o sujeito seria incapaz de obter o bem desejado. Um caso muito expressivo de falta do interesse-necessidade, posto que de raríssima ocorrência, seria a demanda de condenação do devedor que já houvesse posto o valor do débito à disposição do credor. (in
Instituições de Direito Processual Civil
, volume II, 6ª ed.).

No caso em julgamento, eventual
cumprimento
da ordem judicial não significa realização do ato de forma espontânea, mas sim, em
satisfação
da obrigação enunciada pelo juízo condutor do feito.

E, como cediço, a responsabilidade nas tutelas de urgência é objetiva, ou seja, caso o aprofundamento da cognição implicasse alteração de posicionamento e, assim, a revogação da decisão, restaria a possibilidade de liquidação das perdas e danos suportadas em decorrência do cumprimento da medida.

Nesse contexto, não há que se falar em perda superveniente de interesse recursal por suposto cumprimento da ordem judicial, uma vez que a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição foi impugnada pela Recorrente, o que comprova seu interesse em modificar o comando judicial em questão
1
.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte contrária, para determinar que a ora Agravante
“viabilize a cirurgia do Autor e todo material necessário para sua realização, na forma indicada pelo profissional que o acompanha, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Aduziu, em síntese, que a junta médica formada pela cooperativa divergiu quanto à necessidade do método cirúrgico solicitado, de maneira que concluiu pela autorização da cirurgia de maneira diversa.

Em resumo: (i) o médico que acompanha o Autor solicitou a realização de cirurgia de RIZOTOMIA, para o tratamento de lombalgia crônica, com a necessidade de
quatro
agulhas para o procedimento; e (ii) a junta médica da cooperativa médica que avaliou o caso concluiu pela realização da cirurgia com
duas
agulhas.

Pois bem.

Na análise prefacial do recurso, restou consignado,
verbis:

Muito embora me sensibilize com os argumentos expostos na inicial da demanda e, principalmente, com o estado de saúde do Autor, as provas que compõem os autos não demonstraram a necessidade de realização da cirurgia de maneira imediata.

Não há, pois, situação de urgência que justifique a concessão da tutela liminar em 1º grau, sem a oitiva da parte contrária e, principalmente, sem a necessária incursão probatória.

A controvérsia diz respeito a questão que depende da maior amplitude cognitiva, sobretudo para que possa ser identificada a imprescindibilidade do tratamento e a responsabilidade da cooperativa médica pelo custeio do mesmo na forma indicada pelo médico, o que deverá ser aferido com a antecedência necessária e o aprofundamento cognitivo exigido para a definição do litígio.

Ademais, a cooperativa não se insurgiu contra a efetiva realização da cirurgia, dissentindo apenas quanto ao método a ser empregado no caso.

Esse ponto, portanto, merece dilação probatória, inviável em sede liminar.

Assim, apesar de me sensibilizar com a situação do Autor, a ausência de indicação de urgência do caso e, principalmente, de prova inequívoca quanto à eficácia e indispensabilidade do tratamento pelo método pleiteado revelam, em cognição sumária, que não estão preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência na origem. Assim,
RECEBO
o recurso em ambos os efeitos e, com isso, suspendo a eficácia da r. decisão agravada, ao menos até ulterior deliberação.

Determino, outrossim, em caráter de
URGÊNCIA
, a realização de perícia médica, com intuito de aferir a necessidade e essencialidade do tratamento de saúde pleiteado pela parte.

Mantenho a conclusão anterior, sobretudo quanto à necessidade de ampliação da cognição e ampla dilação probatória (em especial prova técnica) para a apuração da responsabilidade da cooperativa médica pelo custeio da cirurgia nos exatos termos requeridos pelo segurado.

De fato, a ampliação da cognição é imprescindível para a aferição quanto à eficácia e indispensabilidade do tratamento pleiteado pelo Autor, inviável em sede de medida antecipatória e, principalmente, em Agravo de Instrumento, de cognição restrita.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para determinar a ampliação da instrução, em especial a realização de perícia médica para a aferição da eficácia e indispensabilidade do tratamento objeto da demanda.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Desembargador
Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Nesse sentido: Agravo de Instrumento nº 11059001609, Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Relator Desembargador Carlos Henrique Rios do Amaral, DJ de 08.02.2007.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)